Tribunal: TJMT
Processo: 1016047-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016047-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DALILA LUZIA MAIA DA SILVA DE AMORIM - CPF: 756.481.991-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DEUSDETE MAIA DA SILVA (AGRAVADO), DEUSDETE MAIA DA SILVA - CPF: 002.826.178-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), FERNANDO MAIA DA SILVA - CPF: 015.985.571-30 (AGRAVANTE), DEUSDETE MAIA DA SILVA - CPF: 002.826.178-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES A ÒRGÃOS PÚBLICOS SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao inventariante e também aos herdeiros, na medida do interesse que tiverem, a busca de informações sobre a existência ou não de bens que o de cujus tenha deixado.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1016047-49.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO MAIA DA SILVA
Id-174933158 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que em sede de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
n.o 1001833-25.2022.8.11.0053, concluiu por
indeferir os pedidos de busca de bens móveis e imóveis (complementares) em nome do de cujus, assim como a anotação de restrição de venda e circulação dos veículos pertencentes ao Espólio.

Alega que se trata de Ação de Inventário Judicial proposta por
FERNANDO MAIA DA SILVA
e
DALILA LUZIA MAIA DA SILVA
, em face dos bens deixados pelo
de cujus

DEUSDETE MAIA DA SILVA
, falecido em
26/09/2022
, na Comarca de Santo Antônio do Leverger – MT, tendo como inventariante, o filho herdeiro, ora Agravante,
Sr. FERNANDO MAIA DA SILVA
.

Distribuída a petição inicial, entre outras providentes, o Juízo Singular determinou
“(...) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as primeiras declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção”.

Em consequência, atendendo o comando judicial, o ora Agravante apresentou as primeiras declarações, qualificando todos os herdeiros, indicando o rol de bens (móveis e imóveis) e o rol de dívidas existentes.

Na mesma oportunidade (primeiras declarações), foi ponderado e requerido pelo inventariante/Agravante que, fosse procedida a busca pelo Juízo por meio do:

- Sistema
SREI
(Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis)
, a fim de localizar possíveis imóveis registrados em nome dos
de cujus;

-
Sistema
SISBAJUD
assim como fosse disponibilizado todo o HISTÓRICO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS realizadas no período de 03 (três) anos anteriores ao falecimento (26/09/2022), bem como as movimentações financeiras a partir do falecimento do autor da herança (até a presente data), além das FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO;

- Sistema
RENAJUD
, com o objetivo de localizar outros veículos em nome do
de cujus
e que fosse procedida a anotação de RESTRIÇÃO DE VENDA e RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO de todos os veículos que integram o monte-mor, diante da informação de que os veículos estão sendo utilizados – por alguns herdeiros e/ou terceiros – em proveito próprio, sem anuência dos demais herdeiros.

Por fim, pugnou-se pela a expedição de ofício ao INDEA/MT para a indicação do número exato de semoventes deixados pelo falecido na data de seu óbito (
26/09/2022
).

Em seguida adveio a decisão ora agravada, a qual indeferiu todos os requerimentos, determinando, ainda, a intimação do inventariante para, no prazo de 15 dias, complementar as informações faltantes nas primeiras declarações, sob pena de extinção dos autos.

Nesse diapasão, não obstante o cumprimento dos requisitos exigidos para a apresentação das primeiras declarações, o inventariante ora Agravante, solicitou a busca complementar de bens móveis e imóveis eventualmente existentes em nome do falecido, a fim de melhor instruir a ação de inventário e resguardar eventuais direitos de todos os herdeiros

Portanto, é primordial que se proceda a anotação de restrição de venda e restrição de circulação de todos os veículos que integram o montemor.

Por fim, o Juízo de Origem, determinou a intimação do inventariante para, no prazo de 15 dias, complementar as informações faltantes nas primeiras declarações, sob pena de extinção dos autos.

Todavia, conforme acima demonstrado e de acordo com a petição e documentos inseridos, o inventariante/agravante cumpriu com o que determina a legislação atinente as primeiras declarações.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-181613679.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-

182459673.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023